Tribunal: TJSP
Processo: 2245153-77.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação interposta visando desconstituir decisões de ação de rescisão de contrato e embargos de terceiro. Ação distribuída após o transcurso do biênio decadencial em relação à sentença da ação de rescisão do contrato. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

EMBARGOS DE TERCEIROS. Alegação de que a advogada renunciou e não houve intimação da embargante para constituir novo patrono. Alegação não

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação interposta visando desconstituir decisões de ação de rescisão de contrato e embargos de terceiro. Ação distribuída após o transcurso do biênio decadencial em relação à sentença da ação de rescisão do contrato. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

EMBARGOS DE TERCEIROS. Alegação de que a advogada renunciou e não houve intimação da embargante para constituir novo patrono. Alegação não poderia configurar erro de fato, mas ausência de pressuposto de existência do processo (capacidade postulatória), situação que não admite a propositura de ação rescisória, mas, sim, de ação declaratória de nulidade, denominada de querela nullitatis, sendo inadequada a ação escolhida pelos autores. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000017877
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória
no 2245153-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
autores ALCIONE FRANCISCO DOS SANTOS e MARINALVA RICARDO DA
SILVA, é réu PREDIAL NOVO MUNDO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinto o processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2245153-77.2019.8.26.0000
Voto no 12573 (RI)
Pág. 2/6
VOTO No 12.573
No Processo - Classe:
2245153-77.2019.8.26.0000 - Ação Rescisória
Origem:
Comarca de São José dos Campos
MMa Juíza de 1o Grau:
Alessandra Barrea Laranjeiras
Partes:
Autores: Alcione Francisco dos Santos e Marinalva Ricardo da
Silva
Réu: Predial Novo Mundo Ltda
AÇÃO
RESCISÓRIA.
Ação
interposta
visando
desconstituir decisões de ação de rescisão de contrato e
embargos de terceiro. Ação distribuída após o transcurso
do biênio decadencial em relação à sentença da ação de
rescisão do contrato. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
EMBARGOS DE TERCEIROS. Alegação de que a
advogada renunciou e não houve intimação da embargante
para constituir novo patrono. Alegação não poderia
configurar erro de fato, mas ausência de pressuposto de
existência do processo (capacidade postulatória), situação
que não admite a propositura de ação rescisória, mas, sim,
de ação declaratória de nulidade, denominada de querela
nullitatis, sendo inadequada a ação escolhida pelos autores.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA.
A presente Ação Rescisória foi interposta visando desconstituir:
1) a r. sentença de fls. 13/16, proferida em Ação de Rescisão de
Contrato c.c. Reintegração de Posse (processo 0042784-90.2012.8.26.0577), a qual
rescindiu o compromisso de venda e compra de imóvel firmado entre o autor da
rescisória Alcione e a requerida Predial Novo Mundo para: a) rescindir o compromisso
de venda e compra; b) determinar a reintegração da vendedora na posse do imóvel; c)
condenar o comprador a pagar 0,5% do valor do imóvel ao mês para a vendedora, a
título de indenização pela fruição do imóvel, desde a data da inadimplência até a efetiva
desocupação do imóvel; d) condenar o comprador a arcar com os eventuais débitos em
aberto de IPTU, contas de água, energia elétrica incidentes sobre o imóvel;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2245153-77.2019.8.26.0000
Voto no 12573 (RI)
Pág. 3/6
2) a r. sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro (processo
1022376-85.2017.8.26.0577) e a r. decisão monocrática de fls. 69/71 que não conheceu
do recurso de apelação da autora da rescisória Marinalva.
Segundo o alegado, os pedidos de rescisão do contrato e de
reintegração de posse foram julgados procedentes sem que o autor Alcione estivesse
representado por advogado, eis que a patrona constituída estava com a carteira da OAB
suspensa desde 29/4/2017.
Além disso, a advogada renunciou em abril de 2019, sem que
houvesse a nomeação de defensor dativo.
Apontaram os autores a ocorrência de cerceamento de defesa,
ensejando a negativa da devida prestação jurisdicional.
Aliás, a produção de prova pericial seria essencial para o
esclarecimento dos valores impugnados e do valor das benfeitorias realizadas.
Também deveria ser considerado que o imóvel fora financiado em oito
anos e que os autores pagaram cinco anos, não conseguindo honrar com as demais
prestações em razão dos aumentos abusivos das parcelas.
Além do mais, a empresa Predial Novo Mundo seria parte ilegítima
para figurar no polo ativo da ação, ocorrendo a prescrição aquisitiva usucapionem.
Em consequência, os autores postularam: 1) o deferimento da justiça
gratuita e a concessão de liminar para suspensão do cumprimento de sentença da ação
de rescisão de contrato (processo 0017606-66.2017.8.26.0577); 2) a rescisão das
decisões de primeira instância nos autos da ação de rescisão de contrato (processo
0042784-90.2012.8.26.0577),
do
cumprimento
de
sentença
(processo
0017606-66.2017.8.26.0577)
e
dos
embargos
de
terceiro
(processo
1022376-85.2017.8.26.0577), com o reconhecimento de nulidade processual a partir da
citação, com a devolução de prazo para os autores da rescisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2245153-77.2019.8.26.0000
Voto no 12573 (RI)
Pág. 4/6
A decisão de fls. 125/126 indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao cumprimento de sentença e determinou a apresentação de documentos
comprobatórios da hipossuficiência financeira.
Diante dos documentos apresentados, a decisão de fls. 158/159
concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores.
A requerida apresentou contestação às fls. 173/189.
É O RELATÓRIO.
A petição inicial deve ser indeferida.
Os autores pretendem rescindir as decisões da ação de rescisão de
contrato c.c. reintegração de posse (processo 0042784-90.2012.8.26.0577) e dos
embargos de terceiro (processo 1022376-85.2017.8.26.0577).
Ocorre que a r. sentença da ação de rescisão de contrato transitou em
julgado em 26/4/2017, sendo a presente ação rescisória distribuída em 30/10/2019, ou
seja, após o transcurso do biênio decadencial do artigo 975 do CPC, devendo ser
reconhecida a decadência do direito em relação ao processo
0042784-
90.2012.8.26.0577.
Convém observar ainda que os embargos de terceiro foram opostos
após o trânsito em julgado, incidentalmente no cumprimento de sentença da ação de
rescisão de contrato (processo 0017606-66.2017.8.26.0577), sendo deferido o pedido de
suspensão da execução, apenas em relação às medidas constritivas sobre o bem litigioso,
inexistindo interrupção da suspensão do prazo decadencial para o ajuizamento da ação
rescisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2245153-77.2019.8.26.0000
Voto no 12573 (RI)
Pág. 5/6
Em relação aos embargos de terceiro, os autores apontaram a
existência de erro de fato, eis que a advogada que representava a autora Marinalva
renunciou e não houve intimação para constituição de novo advogado, existindo
violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.
De início, convém observar que tal alegação não configuraria erro de
fato, mas ausência de pressuposto de existência do processo (capacidade postulatória),
situação que não admite a propositura de ação rescisória, mas ação declaratória de
nulidade, denominada de querela nullitatis, sendo inadequada a ação escolhida pelos
autores.
Além do mais, a autora foi comunicada a respeito da renúncia da
advogada e cabia à mandante constituir novo patrono, o que não ocorreu.
Neste contexto, o recurso de apelação interposto pela autora nos
embargos de terceiro não foi conhecido em razão da perda superveniente de pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (capacidade
postulatória).
Não há que se falar de nulidade pela ausência de procurador dativo, eis
que a autora foi citada e constituiu advogado.
Também não existia necessidade de intimação pessoal da parte para
regularizar a representação processual, eis que ela fora notificada e estava ciente da
renúncia da advogada.
No mais, cumpre consignar que os autores também alegaram na inicial
da ação rescisória que existira nulidade do título executivo, eis que a autora Marinalva
não foi citada na ação principal de rescisão de contrato, devendo ser afastada também a
reintegração de posse, eis que houve posse com animus domini pelo período da
prescrição aquisitiva usucapionem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2245153-77.2019.8.26.0000
Voto no 12573 (RI)
Pág. 6/6
Aduziram também que deveria ter sido deferida a produção de prova
pericial para esclarecimento dos valores cobrados e das benfeitorias realizadas no
imóvel e a ilegitimidade ativa da requerida, eis que o imóvel pertencia à empresa
URBACAMPUS.
Todavia, a ação rescisória somente teria cabimento nas hipóteses do
artigo 966 do CPC, não podendo ser proposta para reabrir a discussão acerca de matéria
já analisada, fundada em invocação de interpretação da norma jurídica aplicável ao caso,
o que não serviria como sucedâneo recursal.
Em consequência, ausentes circunstâncias justificadoras da ação
rescisória, a petição inicial deve ser indeferida.
Vencidos, os autores deverão arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, incluindo a verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00, com
correção monetária, devendo ser observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a petição inicial da ação
rescisória e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito,
com fundamento nos artigos 330, inciso III, 485, inciso I, e 968 do CPC.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora